Tribunal: TJMT
Processo: 1035298-82.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035298-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS - CPF: 696.073.381-20 (ADVOGADO), CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 23.232.816/0001-46 (AGRAVANTE), MARCHIORO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 41.424.724/0001-40 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, formulado nos autos de execução de título extrajudicial.

O pedido de inclusão do sócio administrador no polo passivo da execução baseou-se no encerramento irregular das atividades empresariais e na baixa do CNPJ da executada, sem quitação dos débitos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o encerramento irregular das atividades da empresa executada, aliado à ausência de bens penhoráveis, autoriza, por si só, o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica para fins de redirecionamento da execução ao sócio administrador.

III. Razões de decidir

A desconsideração da personalidade jurídica exige prova de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme art. 50 do CC, sendo medida de caráter excepcional.

O encerramento irregular da empresa, sem outros elementos concretos de fraude ou abuso, não caracteriza, por si só, as hipóteses legais autorizadoras.

A ausência de bens penhoráveis e o inadimplemento da obrigação não justificam a responsabilização pessoal do sócio, sob pena de afronta à autonomia patrimonial e aos princípios da legalidade e segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O encerramento irregular das atividades de pessoa jurídica, desacompanhado de prova de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica. 2. A desconsideração da personalidade jurídica exige demonstração inequívoca de uso abusivo da empresa, nos termos do art. 50 do CC."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 50; CPC, arts. 133, 134 e 932, VI.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAI 1027435-75.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 24.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAGK Comércio de Materiais Elétricos Ltda – ME contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial nº 1003544-36.2024.8.11.0040, pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Sorriso/MT, que indeferiu os pedidos de expedição de certidão de crédito e de desconsideração da personalidade jurídica da executada Marchioro Engenharia Ltda, por ausência de comprovação dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil.

Inconformada, a agravante sustenta: (i) encerramento irregular da empresa executada; (ii) abuso da personalidade jurídica; (iii) necessidade de desconsideração para evitar a frustração da execução; (iv) existência de precedentes autorizando a medida em casos semelhantes. Requer a concessão de efeito ativo e, ao final, o provimento do recurso.

A antecipação de tutela foi indeferida, conforme decisão de id. 321808368.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que CAGK Comércio de Materiais Elétricos Ltda – ME ajuizou ação de execução de título extrajudicial contra a pessoa jurídica Marchioro Engenharia Ltda, com base em obrigação líquida, certa e exigível, consubstanciada em documento particular, no valor originário de R$ 4.547,30 (quatro mil, quinhentos e quarenta e sete reais e trinta centavos).

Diante da infrutífera tentativa de constrição patrimonial da empresa devedora e da informação de encerramento irregular de suas atividades, com baixa de seu CNPJ perante a Receita Federal, a parte exequente/agravante postulou, nos autos da execução, a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, com a inclusão de seu sócio administrador no polo passivo da relação processual executiva, a fim de que se viabilizasse a satisfação do crédito exequendo com o patrimônio pessoal daquele.

O MM. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT indeferiu o pleito de desconsideração da personalidade jurídica, sob o fundamento de que não restaram preenchidos os requisitos legais previstos no art. 50 do Código Civil, notadamente a inexistência de comprovação de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial entre os bens da empresa e os de seu sócio.

Irresignada, a parte exequente interpôs o presente agravo de instrumento, sustentando, em síntese, que: (i) houve o encerramento irregular das atividades da executada; (ii) a baixa de seu CNPJ foi efetivada sem a quitação de seus débitos; (iii) tal conduta revela verdadeiro abuso da personalidade jurídica, justificando a aplicação da teoria da desconsideração para viabilizar a responsabilização patrimonial do sócio administrador; (iv) a negativa da medida culminaria em manifesta frustração da tutela executiva, violando o princípio da efetividade.

Pois bem. Da análise dos presentes autos, constata-se que não assiste razão à parte agravante. Explico.

Como é cediço, a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil, é medida de natureza excepcional, que somente se legitima mediante prova concreta e específica de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, pressupondo a utilização indevida da pessoa jurídica para acobertar atos ilícitos, fraudar credores ou encobrir relações patrimoniais viciadas.

O mero encerramento irregular da sociedade empresária, ainda que aliado à inexistência de bens penhoráveis, não caracteriza, por si só, quaisquer das hipóteses autorizadoras previstas na legislação civil, sendo imperioso que o exequente produza elementos probatórios que demonstrem, de forma clara, a prática de atos de má-fé, a ocultação deliberada de patrimônio, ou o uso instrumental da pessoa jurídica com desvio de sua finalidade institucional.

Do mesmo modo, a simples inadimplência, embora reprovável sob o ponto de vista moral e econômico, não se reveste de força jurídica para romper o véu da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, sob pena de se converter a desconsideração em verdadeira regra, quando, por essência, é exceção.

Com efeito, prestigiar a tese da agravante, no sentido de que a dissolução irregular da empresa devedora, desacompanhada de qualquer outro elemento de prova, já ensejaria a inclusão automática dos sócios no polo passivo, implicaria o esvaziamento do próprio conteúdo do art. 50 do Código Civil, promovendo uma responsabilização objetiva e ilimitada, em manifesta violação aos princípios da separação patrimonial, da legalidade e da segurança jurídica.

Nesse mesmo sentido já decidiu esta colenda Câmara:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 50 DO CC. MEDIDA EXCEPCIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, para inclusão dos sócios no polo passivo da execução, em razão da ausência de bens penhoráveis da pessoa jurídica e da inércia dos sócios.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível admitir a desconsideração da personalidade jurídica com base na inexistência de bens da empresa e na conduta omissiva dos sócios, sem a devida demonstração dos requisitos legais do art. 50 do CC.

III. Razões de decidir

A desconsideração da personalidade jurídica é medida de exceção, que exige demonstração inequívoca de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do CC/2002.

A ausência de bens penhoráveis e a inércia dos sócios em saldar a dívida, não configuram, por si sós, os requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A desconsideração da personalidade jurídica somente é admissível diante de comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não sendo suficiente a mera ausência de bens penhoráveis ou inércia dos sócios em saldar a dívida.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; CPC, arts. 133, 134 e 932, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2433789/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 04.03.2024; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2353666/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 22.04.2024; TJMT, RAI nº 1008726-89.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 02.10.2025.”
(TJMT, RAI 1027435-75.2025.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j.

24.10.2025 – negritei)

Nessa toada, considerando que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica não veio instruído com qualquer prova robusta de confusão patrimonial, desvio de finalidade, ou fraude contra credores, e que o encerramento irregular da sociedade, isoladamente, não possui o condão de justificar a responsabilização dos sócios, deve ser mantida a decisão de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025